Tribunal: TJDFT
Processo: 0745755-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0745755-34.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDO THADEU MELO E SILVA EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL LUNA PARQUE BLOCO A D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as contrarrazões no prazo de cinco dias (Código de Processo Civil - art. 1.023, §2o). Após, conclusos. Brasília/DF, 25 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator